Tribunal: TJBA
Processo: 0000639-83.2008.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000639-83.2008.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MANUELA SEARA LOBO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, MILENA GILA FONTES

APELADO: MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO

Advogado(s)
:
MANOEL DE MACEDO AZEVEDO, MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO, MARIA JOSE NEVES FERNANDES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO POR DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA ONERADA. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. VALIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO. ADI 2332/DF. JUROS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/41. PRECEDENTES DO STF E TJBA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de imissão na posse cumulada com indenização por servidão administrativa, fixando a indenização no valor de R$ 284.800,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e oitocentos reais), com incidência de juros compensatórios e moratórios.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se (i) a validade do laudo pericial utilizado como base para fixação do valor indenizatório; (ii) a adequação do montante arbitrado a título de indenização; (iii) a incidência, percentual e base de cálculo dos juros compensatórios; e (iv) a incidência e o percentual dos juros moratórios.

III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade do laudo pericial, arguida sob o argumento de cerceamento de defesa, não merece prosperar, pois comprovado que a parte foi regularmente intimada da data, local e hora da perícia (IDs 74404691 e 74404692), não havendo demonstração de prejuízo ou irregularidade que macule o ato. Ademais, o advogado da parte apelada esteve presente à diligência, o que reforça a validade do ato pericial.
4. O valor indenizatório fixado na sentença seguiu os parâmetros definidos em laudo pericial regularmente produzido, que considerou as limitações efetivas impostas pela servidão administrativa ao imóvel rural atingido. Não havendo elementos técnicos que infirmem o laudo, incabível a pretendida redução da indenização.
5. Quanto aos juros compensatórios, é devida a sua incidência em razão da restrição imposta ao direito de propriedade pela servidão administrativa (art. 5º, XXIV, da CF/88 e Súmula 618 do STF), contudo, o percentual deve ser ajustado para 6% ao ano, com incidência sobre a diferença entre 80% do valor ofertado pela COELBA e o valor fixado judicialmente, nos termos fixados pela ADI 2332/DF, do STF, a ser apurado em liquidação.
6. Os juros moratórios foram corretamente fixados em 6% ao ano, conforme previsão do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, em consonância com o entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia (ApCiv n. 0502917-74.2017.8.05.0146), tratando-se de percentual adequado e proporcional, diante do caráter indenizatório da verba, não merecendo reparo a sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso de apelação parcialmente provido, exclusivamente para ajustar o percentual dos juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano, com incidência sobre a diferença entre 80% do valor ofertado/depositado e o valor da indenização fixada, a partir da imissão na posse, mantida, no mais, a sentença recorrida.
8.
Tese de julgamento:
"É devida a indenização pela constituição de servidão administrativa sobre imóvel particular, incluindo-se juros compensatórios de 6% ao ano sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado judicialmente, nos termos da ADI 2332/DF, e juros moratórios de 6% ao ano, conforme art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000639-83.2008.8.05.0208
, em que figuram, como apelante,
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
, e, como apelado,
Miguel de Souza Carneiro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)